Tribunal: TJMT
Processo: 0014326-84.2018.8.11.0055
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014326-84.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[UANDERSON ARAGAO NABUCO - CPF: 016.780.881-88 (APELANTE), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PROPOSTA CONTRA O ESTADO DE MATO GROSSO -

ATO SUPOSTAMENTE ILÍCITO COMETIDO POR POLICIAL MILITAR COM ARMA DA CORPORAÇÃO E SE UTILIZANDO DO FATO DE SER AGENTE PÚBLICO PARA JUSTIFICAR SUA ATITUDE - AÇÃO EXTINTA SEM ANÁLISE DE MÉRITO POR ILEGITIMIDADE DE PARTE- EXTINÇÃO PREMATURA ANTE A AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E PRODUÇÃO DE PROVAS ACERCA DOS FATOS NARRADOS – JURISPRUDÊNCIA DO STF QUE RECONHECE A RESPONSABILIDADE ESTATAL EM CASOS SEMELHANTES AO NARRADO NOS AUTOS- SENTENÇA CASSADA- RECURSO PROVIDO.

De acordo com a jurisprudência assente na Suprema Corte de Justiça
“há nexo causal entre a omissão do Estado, consubstanciada no dever de vigilância do patrimônio público ao se permitir a saída de policial em dia de folga, portando arma da corporação, e o ato ilícito praticado por este servidor, a configurar a responsabilidade civil objetiva do Estado, inserta no art. 37, § 6º, da Constituição Federal”
(RE 603626- segundo-EDV/MS).

Revela-se prematura a extinção do feito com o reconhecimento da ilegitimidade do Estado sem que seja oportunizado o contraditório e a instrução processual para se aquilatar se houve mesmo o ato ilícito e se há responsabilidade Estatal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposto por Uanderson Aragão Nabuco e Jussara Marinho Martins contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou extinta sem análise de mérito a ação de indenização por danos morais proposta em face do Estado de Mato Grosso.

Sustentam o desacerto da decisão recorrida tendo em vista que a ação indenizatória deveria seguir o curso para a citação do recorrido e não ser extinta em seu nascedouro ante suposta ausência de legitimidade do Estado para compor o polo passivo da lide.

Asseveram que mesmo explicando ao magistrado que o seu entendimento se confundia com o mérito recursal, se fazendo necessária a angularização processual, inclusive, colacionando julgados da Suprema Corte, houve o magistrado por bem extinguir a ação.

Alegam que a extinção prematura do feito é medida drástica e desprovida de fundamento, devendo ser reformada para que os autos tenham regular prosseguimento com a citação da parte requerida e a produção das provas necessárias ao desate da lide.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a manifestar a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer por entender que inexiste interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Uanderson Aragão Nabuco e Jussara Marinho Martins ajuizaram ação de indenização por danos morais em face do Estado de Mato Grosso, aduzindo em síntese que:

“No dia 12/4/2018, no seu local de trabalho, Sítio Santa Rita, por volta das 16:30 o primeiro requerente estava tratando dos animais quando desceu para o pesqueiro que se localizava a 500 metros da residência, ocasião em que encontrou uma embarcação com 4 pessoas, sendo 3 homens e 1 mulher, sendo que conversou com referidas pessoas e esclareceu que eles não poderiam ficar ali porque o seu patrão não gostava, pois ali era o local de “ceva, e se ele chegasse ficaria bravo com o requerente.

Narra que o sr. Crenival, o qual é policial militar, em tom debochado falou que tinha cansado do pesqueiro e que ali iria permanecer, oportunidade em que o requerente lhe disse que iria chamar o seu patrão se eles ali permanecessem, sendo certo que o aludido policial disse que iria embora, porém voltaria depois.

Diz o requerente que foi para a residência e por volta das 17h foi surpreendido pelo Sr. Crenival gritando: POLICIA, POLICIA, atingindo-lhe com um soco e quebrando em sua cabeça um ventilador, sacando em seguida uma pistola (ponto quarenta) que é a arma de fogo dada pelo Estado ao policial, atirando em sua direção e somente não lhe atingindo por sorte.

Aduz ainda que a tortura continuou com o policial lhe batendo com a prancha de um facão na frente de sua esposa que assistiu a tudo sem nada poder fazer, o que perdurou por mais de uma hora.

Assevera que em razão dos fatos foi necessário atendimento médico, o que fez com que ficasse vários dias sem trabalhar, bem como lhe trouxe vários traumas e medo em razão da denúncia que fez junto às autoridades policiais.

Sustentou a responsabilidade do Estado pelos danos ocasionados por seu agente, postulando pela indenização por danos morais”

Para corroborar suas alegações anexaram aos autos cópia do Inquérito Policial instaurado em desfavor do aludido policial, com todos os detalhes do ocorrido, pugnando ao final pela procedência da ação ante os danos sofridos.

Ao receber a inicial o magistrado singular determinou a emenda à inicial sob o argumento de que não ficou demonstrado qual o nexo causal do fato com o Estado, tendo em vista que o Policial no dia dos fatos estava de folga. (ID n. 38602490).

Os Autores peticionaram nos autos aduzindo que a peça vestibular teve como fundamento entendimento jurisprudencial firmado no STJ e STF, no sentido de que em casos tais a responsabilidade dos atos dos seus agentes é do Estado.

Em seguida o magistrado extinguiu o feito, nos termos do disposto no artigo 487, inciso VI, ante a ilegitimidade do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo da lide.

São esses os fatos a serem analisados.

Conforme sabido, a responsabilidade civil do Estado se baseia na teoria do risco administrativo e no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, segundo o qual as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadores de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Na espécie, pelo narrado nos autos, bem como pelo que consta no Inquérito Policial anexado ao feito, embora o Policial Militar estivesse de folga, ao que tudo indica, a arma utilizada, a qual foi apreendida posteriormente,

pertencia à corporação, bem como ele invadiu a residência dos Recorrentes se qualificando como Policial.

Aliás, a respeito do tema o Supremo Tribunal Federal já firmou posicionamento, senão vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CRIME PRATICADO POR POLICIAL DE FOLGA UTILIZANDO ARMA DA CORPORAÇÃO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO ENTRE O ATO OMISSIVO DO ESTADO E O ILÍCITO. DECISÃO EMBARGADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STF. PRECEDENTES
. ART. 332, RISTF. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS.
(RE 603626 AgR-segundo-EDv, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166

DIVULG 14-08-2018

PUBLIC 15-08-2018) (Grifei)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. AGENTE PÚBLICO FORA DE SERVIÇO. CRIME PRATICADO COM ARMA DA CORPORAÇÃO. ART. 37, § 6º, DA CF/88.

1.
Ocorrência de relação causal entre a omissão, consubstanciada no dever de vigilância do patrimônio público ao se permitir a saída de policial em dia de folga, portando o revólver da corporação, e o ato ilícito praticado por este servidor
.

2. Responsabilidade extracontratual do Estado caracterizada.

3. Inexistência de argumento capaz de infirmar o entendimento adotado pela decisão agravada. 4. Agravo regimental improvido.
(RE 213525 AgR, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 09/12/2008, DJe-025

DIVULG 05-02-2009

PUBLIC 06-02-2009 EMENT VOL-02347-05

PP-00947 RTJ VOL-00209-02 PP-00855) (Grifei)

Assim, revela-se prematuro o reconhecimento da ilegitimidade do Estado de Mato Grosso, sendo necessária que seja oportunizado o contraditório, bem como da instrução processual com a produção de demais provas para se verificar a ocorrência ou não de responsabilidade do Estado pelos danos ocasionados aos Apelantes.

Posto isso,
dou provimento ao recurso
, o que faço para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos a primeira instância para regular seguimento.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 09 DE FEVEREIRO DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELO 2º. VOGAL, PEDIU VISTA O 1º. VOGAL.

SESSÃO DE 24 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º. VOGAL)

De acordo com o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2º VOGAL)

Acompanho os votos precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021